Tribunal: TJBA
Processo: 8025603-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025603-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: ELENETE MUNIZ CIRIACO

Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO COTISTA APÓS NOMEAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA DA LEI N.º 12.990/2014. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Elenete Muniz Ciriaco, candidata aprovada em concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Itarantim, contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado na nomeação de candidata da ampla concorrência para vaga originalmente destinada a cotista negro, após a exoneração do servidor anteriormente nomeado nessa condição. Sustenta a Impetrante que a vaga deveria ter sido preenchida por ela, próxima colocada na lista de cotistas, com base na legislação de cotas, no edital do concurso e na Resolução CNJ n.º 203/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exoneração de servidor nomeado por cota racial gera o dever de manutenção da natureza da vaga como reservada, de modo a assegurar sua reposição por candidato negro posteriormente classificado, conforme previsto na legislação, no edital e na Resolução CNJ n.º 203/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal n.º 12.990/2014, a Resolução CNJ n.º 203/2015,
o Decreto Estadual n.º 15.353/2014 e o próprio Edital n.º 01/2023
impõem, de forma expressa, que a desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada deve ensejar o preenchimento da vaga por outro candidato negro posteriormente classificado.

4. A distinção entre “desistência” e “vacância” não pode ser interpretada de modo a esvaziar a finalidade das ações afirmativas, devendo-se adotar leitura teleológica e sistemática que preserve a natureza da vaga reservada mesmo após exoneração posterior à posse.

5. A exoneração de servidor nomeado por cota racial não descaracteriza a essência jurídica da vaga, que permanece vinculada à política pública de inclusão, exigindo sua reposição por outro cotista classificado.

6. A interpretação restritiva da autoridade impetrada, ao limitar a reposição da vaga de cotista apenas aos casos de desistência anterior à posse, afronta os princípios constitucionais da igualdade material e da dignidade da pessoa humana, compromete a efetividade das ações afirmativas e contraria a literalidade das normas aplicáveis e do próprio edital.

7. Neste mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia já decidiu que, em casos de desistência de candidatos aprovados por cotas, as vagas devem ser obrigatoriamente preenchidas pelos candidatos seguintes nas respectivas listas de reserva, salvo inexistência de aprovados suficientes, hipótese em que se admite a reversão para a ampla concorrência (TJRO, MS n.º 0801417-68.2020.8.22.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. José Antonio Robles, j. 11.12.2020).

8. Também o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região reconheceu que, diante da vacância de cargo previamente provido por candidata nomeada pela lista de cotistas, deve ser convocado o candidato subsequente da mesma listagem, em estrita observância à Lei n.º 12.990/2014 e à Resolução CNJ n.º 203/2015. Embora, naquele caso, a impetrante tenha sido posteriormente nomeada, resultando na perda superveniente do objeto, o julgado reafirma a obrigatoriedade de reposição da vaga reservada por outro cotista classificado (TRT-6, MS Cível n.º 0000372-92.2019.5.06.0000, Tribunal Pleno, Red. Des. Milton Gouveia, j. 19.08.2019).

9. A nomeação de candidata da ampla concorrência em vaga reservada não observou os parâmetros legais e editalícios, configurando preterição e ferindo o direito líquido e certo da Impetrante à nomeação, por ser a próxima colocada da lista de cotistas para a localidade.

10. A segurança jurídica e a boa-fé não prevalecem quando confrontadas com ato administrativo eivado de vício de origem, sobretudo em matéria de política pública de inclusão racial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança concedida.

Teses de julgamento:

1. A exoneração de candidato nomeado por cota racial não descaracteriza a natureza jurídica da vaga como reservada, devendo esta ser preenchida por candidato negro posteriormente classificado, nos termos da Lei n.º 12.990/2014, do Decreto Estadual n.º 15.353/2014, da Resolução CNJ n.º 203/2015 e do edital do concurso.

2. A política de cotas raciais deve ser interpretada de forma finalística e sistemática, de modo a garantir sua eficácia material e a manutenção da representatividade nos quadros da Administração Pública.

3. A nomeação de candidato da ampla concorrência para vaga originalmente reservada a cotista, sem observância da regra de reposição prevista em lei e no edital, configura preterição e fere direito subjetivo do candidato negro posteriormente classificado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 12.990/2014, art. 3º, § 2º; Resolução CNJ n.º 203/2015, art. 7º; Decreto Estadual n.º 15.353/2014, art. 4º, § 1º; Edital n.º 01/2023, item 6.22.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Consulta n.º 0002801-78.2021.2.00.0000; TJRO, MS n.º 0801417-68.2020.8.22.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. José Antonio Robles, j. 11.12.2020; TRT-6, MS Cível n.º 0000372-92.2019.5.06.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Milton Gouveia, j. 19.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8025603-50.2025.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante,

ELENETE MUNIZ CIRIACO
, e como Impetrad
a
,
a
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
o Órgão Especial
do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
S

os Embargos de Declaração opostos pela Impetrante
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA

vindicada, para determinar à autoridade coatora que proceda à nomeação da Impetrante para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Itarantim, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 24 de setembro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02